Tribunal: STF
Processo: RHC 262296
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada omissão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos rejeitados, com a determinação da imediata certificação do imediato trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária, independentemente de publicação deste julgamento.